Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749051-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA PACIENTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Diante do despacho proferido pela Exma. Senhora Ministra Daniela Teixeira, acostado ao Id 67511305, expeça-se Ofício ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR